Tribunal: TJES
Processo: 5000843-35.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000843-35.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DE ABREU ROSA
RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que está recebendo benefício por incapacidade temporária e foi surpreendido ao constatar em seus extratos o desconto de R$ 37,31 sob a rubrica de ASPECIR – UNIAO SEGURADORA. Afirma que não aderiu a qualquer serviço nem autorizou o desconto, razão pela qual requer indenização por danos morais, bem como sejam cessados os descontos e determinada a restituição dos valores que vierem a ser descontados de sua aposentadoria.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora o valor descontado de sua aposentadoria sob o título da contribuição não reconhecida. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Foi interposto recurso inominado interposto pela parte autora, postulando pela reforma do ato sentencial para que seja dada procedência ao pedido de indenização por dano moral. Sem contrarrazões por parte da requerida.

4. A sentença merece reformas, para acolher os pleitos recursais. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

5. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se razoável e proporcional aos fatos narrados, bastando para a cumprir a dupla função de reparação e prevenção do instituto em questão.

6. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença, condenando a recorrida
no pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a contar do presente arbitramento.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)